Tribunal: TJDFT
Processo: 0749820-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Ementa: direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução. Pedido de intimação do devedor para indicação de bens penhoráveis. Ausência de esgotamento das diligências necessárias. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de intimação da parte devedora para indicar bens passíveis de penhora nos autos da ação de execução. O agravante argumenta que as tentativas de localização de bens penhoráveis por meio das ferramentas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD restaram infrutíferas e sustenta que a medida requerida está fundamentada no art. 774, V, do CPC e na jurisprudência do STJ. Requer a reforma da decisão para determinar a intimação da parte devedora para indicar bens.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se foram esgotadas as diligências necessárias à localização de bens da parte devedora; e (ii) determinar se é cabível a intimação da parte devedora para indicação de bens penhoráveis, com fundamento no art. 774, V, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A intimação do devedor para indicação de bens, prevista no art. 774, V, do CPC, exige a demonstração de omissão dolosa por parte do devedor e o prévio esgotamento das diligências necessárias pelo credor na tentativa de localizar bens penhoráveis.
4. Nos autos de origem, apesar da realização de diligências via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, verificou-se que havia um pedido de penhora de bem imóvel que ainda não havia sido analisado, e a notícia atualizada de determinação de penhora, somente confirma que as diligências do credor não estavam esgotadas.
5. A decisão de primeiro grau foi corroborada pela posterior determinação de penhora do bem imóvel descrito nos autos, evidenciando que a medida requerida pelo agravante não era necessária naquele momento.
6. A jurisprudência do STJ e do TJDFT condiciona a intimação do devedor para indicação de bens ao esgotamento prévio das medidas de localização de bens pelo credor, em respeito ao dever de cooperação processual e à regra da razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A intimação do devedor para indicar bens penhoráveis, nos termos do art. 774, V, do CPC, somente é cabível quando demonstrado o esgotamento das diligências pelo credor e a omissão dolosa do devedor. 2. A existência de diligências pendentes ou não analisadas pelo juízo de origem impede o deferimento de medidas de coerção contra o devedor, como a intimação para indicação de bens.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 774, V, 829, 830 e 995, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0725910-50.2022.8.07.0000, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 01/03/2023; TJDFT, Acórdão 1909550, 0726588-94.2024.8.07.0000, Rel. José Eustáquio de Castro Teixeira, 8a Turma Cível, j. 20/08/2024; STJ, REsp 1682989/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 19/09/2017.